Tribunal: TJBA
Processo: 8039375-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039375-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: CASSIA MARIA FRANCO NUNES

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

EMENTA

Agravo interno em Agravo de Instrumento. Ação de cobrança e indenização. PASEP. Insurgência em face da decisão que manteve o decisum a quo que rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil S/A de incompetência absoluta do Juízo e ilegitimidade passiva. Discussão acerca de falhas na prestação do serviço, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos nas contas individuais. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Tema repetitivo 1.150/STJ. Distinção entre gestão operacional e normativa do fundo. Competência da Justiça Estadual. Súmula 42 do STJ. Não resta configurada hipótese de inclusão da União no polo passivo e, tendo em vista que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, a Justiça Comum é competente para o julgamento da presente ação. O posicionamento adotado na decisão recorrida está em consonância com precedentes obrigatórios do STJ. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8039375-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Agravada,
CASSIA MARIA FRANCO NUNES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.